Tribunal: TJMT
Processo: 1041537-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041537-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), VOLNETE TURATTI - CPF: 771.059.901-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 07.788.324/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TURATTI, registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS TURATTI - CPF: 430.444.339-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

VOLNETE TURATTI

AGRAVADO
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO AVALISTA ANTES DO AJUIZAMENTO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO ANTES DA CITAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de declaração que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial. Execução ajuizada contra avalista já falecido antes da propositura da ação. Posterior emenda à inicial para inclusão do espólio no polo passivo, antes da citação.

Reconhecimento da possibilidade de regularização do polo passivo e determinação de prosseguimento da execução em face do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de execução contra pessoa falecida antes da propositura da ação configura vício insanável, apto a ensejar a extinção do processo, ou se se trata de defeito sanável mediante emenda à inicial antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade de ser parte constitui pressuposto processual, mas o ajuizamento da ação contra pessoa falecida antes da citação não torna o processo inexistente, configurando vício sanável.

O CPC autoriza a emenda à inicial para correção do polo passivo antes da citação, sem necessidade de consentimento da parte contrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regularização do polo passivo quando o óbito do réu antecede a propositura da ação, desde que a correção ocorra antes da citação.

No caso, houve emenda à inicial e citação válida do espólio, inexistindo nulidade processual.

A recuperação judicial do devedor principal não afasta a responsabilidade dos coobrigados, nos termos da Lei no 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O ajuizamento de execução contra pessoa falecida antes da propositura da ação configura vício sanável, passível de correção mediante emenda à inicial antes da citação, sendo válida a regularização do polo passivo com a inclusão do espólio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 70, 110, 329, I, e 485, IV e VI; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp no 2.003.599/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp no 2.177.014/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.06.2025, DJEN 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VOLNETE TURATTI em face de decisão interlocutória proferida em sede de Embargos de Declaração (ID n. 212351951) nos autos da Ação de Execução n. 0001146-61.2017.8.11.0111, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Matupá/MT, tendo como agravado o BANCO BRADESCO S/A.

A controvérsia origina-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco agravado em face de TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME (empresa em recuperação judicial) e JOSÉ CARLOS TURATTI (avalista), este último já falecido em 31/05/2015, portanto antes do ajuizamento da ação executiva ocorrido em 26/04/2017.

A decisão agravada, proferida em sede de embargos de declaração, possui o seguinte teor
(ID.
212351951
– PJE 1o Grau)
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME e OUTROS
contra a decisão de ID 195325819, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução em face da empresa
recuperanda
e determinar o prosseguimento do feito contra o coobrigado (ID 196590152).

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de duas omissões: a) a ausência de análise da tese de ilegitimidade passiva do avalista José Carlos
Turatti
, por ter falecido antes do ajuizamento da ação, o que tornaria nula a execução contra seu espólio; e b) a ausência de aplicação do art. 924, III, do CPC, para extinguir a execução contra a empresa com resolução de mérito, em razão da novação da dívida.

A parte embargada, em contrarrazões, pugnou pela rejeição do recurso, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o mero intuito de rediscussão da matéria (ID 199277958).

É o relatório. Decid
o.

Os embargos de declaração encontram previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em apreço, verifica-se que assiste parcial razão aos embargantes, devendo os vícios apontados serem sanados, o que implicará efeitos infringentes parciais à decisão embargada.

Quanto à alegada omissão em relação à Exceção de
Pré
-Executividade oposta no ID 124131525: De fato, a decisão embargada foi omissa ao não se pronunciar expressamente sobre o argumento central da exceção de
pré
-executividade oposta pelo espólio do avalista: o falecimento do Sr. José Carlos
Turatti
em 31/05/2015, antes da propositura da presente execução em 26/04/2017.

Sano, pois, a omissão para analisar a questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ajuizamento de ação contra réu já falecido não acarreta a extinção automática do processo, como destaco:

O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
(REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018).

O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado.
Precedentes.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2003599 MG 2022/0146970-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, T3 - TERCEIRA TURMA,
DJe
17/11/2023).

Configurada a ilegitimidade passiva originária e ausente a citação válida, deve-se oportunizar ao autor a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo, direcionando a demanda contra o espólio.

No caso dos autos, este Juízo, ao tomar conhecimento do óbito (ID 43314372, pág. 67), determinou a intimação do exequente para regularizar o polo passivo. Em resposta, a parte exequente requereu a inclusão do Espólio de José Carlos
Turatti
, representado pela inventariante (ID 43314372, págs. 80/81), o que foi deferido (ID 43314372 - pág. 91), seguindo-se com a citação válida do espólio (ID 43314372 - pág. 104).

Portanto, a sucessão processual operada nos autos funcionou como uma emenda à inicial, regularizando a relação processual antes da citação.

Não há falar, assim, em nulidade insanável ou em extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

Dessa forma, embora sanada a omissão, a tese de nulidade arguida na exceção de
pré
-executividade deve ser rejeitada.

Quanto à alegada omissão em relação ao fundamento da extinção da execução em face da empresa, embora não se possa falar em omissão, há que ser eliminada a contradição entre a fundamentação lançada e a conclusão adotada.

E para fins de eliminar a contradição existente, é de rigor o acolhimento da tese apresentada pela embargante quanto a este ponto.

A decisão embargada extinguiu a execução em face da empresa TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA com fundamento na ausência de interesse processual superveniente (art. 485, VI, do CPC).

Contudo, o fundamento jurídico para a situação é a extinção da obrigação pela novação, decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial, conforme dispõe o art. 59 da Lei no 11.101/2005, como destacado na fundamentação.

Tal hipótese atrai a incidência do art. 924, III, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção da execução quando "
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da obrigação
".

A extinção com base no art. 924, III, do CPC, implica resolução de mérito, fazendo coisa julgada material sobre a inexigibilidade do título original em face da empresa
recuperanda
, o que confere maior segurança jurídica às partes.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração de ID 196590152, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas e, por conseguinte, reformar em parte a decisão de ID 195325819, que passa a ter a seguinte redação:

“
Vistos.

1.
[...]

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de
pré
-executividade oposta por TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
DECLARO EXTINTA
a execução somente em relação a ela, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, em razão da novação da dívida operada pela homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Sem condenação do exequente ao pagamento de honorários, visto que a parte executada que deu causa à propositura desta execução (princípio da causalidade).

2.

REJEITO
a exceção de
pré
-executividade oposta no ID 124131525. Conforme fundamentado, embora o avalista tenha falecido antes do ajuizamento da ação, o polo passivo foi devidamente regularizado mediante emenda à inicial antes da citação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a presente execução deverá prosseguir somente contra o coexecutado
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TURATTI
, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005,
in
verbis
: “
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”.

3.
[...]”

Mantenho, no mais, a decisão como prolatada, devendo ser cumprida a seguinte ordem remanescente (ID 195325819): No prazo de 15 dias,
MANIFESTE-SE
a exequente em termos de útil prosseguimento do feito, juntando-se planilha de cálculo atualizada do seu crédito e comprovando-se as custas pertinentes ao seu pedido.

Sem prejuízo,
RETIFIQUE-SE
a autuação, excluindo a empresa TURATTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA do polo passivo e
incluindo
o Espólio de José Carlos
Turatti
, a ser representado pela inventariante.

Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

330387855), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
)
Nulidade absoluta da citação por ausência de pressuposto processual subjetivo
e i
mpossibilidade de prosseguimento da execução contra pessoa falecida antes do ajuizamento

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade absoluta da citação e determinada a extinção do processo em face do executado-avalista e, consequentemente, em face da agravante, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba expedientes –
Decisão (44645543) - Prioridade: Normal - ID do documento (212867063)
– PJE 1o Grau)
e o preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovantes juntados aos autos
(ID.
330705894
)
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, sustentando a correção da decisão agravada e a inexistência de nulidade insanável, tendo em vista a regularização do polo passivo antes da citação válida.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

VOLNETE TURATTI

AGRAVADO
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
tratar-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou excepção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento de execução de título extrajudicial contra o Espólio de José Carlos
Turatti
, avalista que faleceu antes do ajuizamento da ação executiva.

A agravante sustenta que o falecimento do avalista em 31/05/2015, anterior ao ajuizamento da execução em 26/04/2017, configura vício insanável que acarreta nulidade absoluta da citação e ausência de pressuposto processual subjetivo.

Argumenta que não é possível a sucesso processual quando o
de cujus
já estava morto antes da propositura da demanda,
fundamentando n
a impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento antecede a citação.

O agravado, por sua vez, defende a correção da decisão recorrida, sustentando que houve regularização válida do polo passivo mediante emenda à inicial antes da citação.

Argumenta que a ilegitimidade passiva originária do de cujus é vício sanável, diferenciando-se da nulidade que ocorre após citação válida, e que o juízo agiu corretamente ao determinar a inclusão do espólio no polo passivo antes de qualquer ato citatório válido.

Passo à análise das teses recursais.

1) Nulidade absoluta da citação por ausência de pressuposto processual subjetivo
e i
mpossibilidade de prosseguimento da execução contra pessoa falecida antes do ajuizamento

A controvérsia devolvida cinge-se à validade da execução direcionada contra o Espólio de José Carlos
Turatti
, considerando que o avalista faleceu antes do ajuizamento da ação executiva.

O art. 70 do Código de Processo Civil estabelece que "toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo"
, sendo que a
capacidade de ser parte constitui pressuposto processual de existência válida e regular do processo, conforme dispõe o art. 485, IV, do CPC.

No caso concreto, restou incontroverso que José Carlos
Turatti
faleceu em 31/05/2015, conforme certidão de óbito juntada aos autos
(ID.
124131528
– PJE 1o Grau)
, enquanto a ação de execução foi ajuizada apenas em 26/04/2017
(ID.
43314372

– PJE 1o Grau)
, sendo que tal
circunstância temporal é objetivamente demonstrada pela documentação constante dos autos e não foi contestada por qualquer das partes.

A questão central reside em determinar se o ajuizamento de ação contra pessoa já falecida configura vício insanável que impede a regularização processual ou se constitui mera ilegitimidade passiva sanável mediante emenda à inicial.

O ordenamento jurídico processual estabelece distinção fundamental entre as hipóteses de falecimento anterior e posterior à citação válida.

Quando o óbito ocorre no curso do processo, após citação válida, opera-se a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC
, enquanto
quando o falecimento antecede o ajuizamento da ação, não há relação jurídica processual validamente constituída com o
de cujus
, porém trata-se de medida
sanável mediante emenda à inicial
.

O art. 329, I, do CPC permite ao autor "aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação do réu", sem necessidade de consentimento da parte contrária
, sendo que esta
prerrogativa visa assegurar a correção de vícios processuais identificados antes da estabilização da demanda pelo ato citatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça

consolidou o entendimento de
ser
possivel
a emenda à inicial para regularização do polo passivo em razão do falecimento do réu antes da distribuição da execução:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO REQUERIDO. PRONTA EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES. 1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes. 2. "O correto enquadramento jurídico
da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio" (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 31/8/2018). Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. SÚMULA 568/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos à execução. 2.A jurisprudência do STJ é no sentido de que: se uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda, deve ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. Precedentes. 3. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 2.177.014/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

No presente caso, a regularização operada funcionou precisamente como emenda à inicial, corrigindo o polo passivo antes da citação
, sendo que n
ão houve citação do
de cujus
, mas sim citação direta e válida do espólio na pessoa de sua representante legal, após a devida correção do polo passivo.

A análise do histórico processual revela que o juízo de origem, ao tomar conhecimento do óbito do executado (ID. 43314372, p. 67
– PJE 1o Grau
), não decretou a extinção imediata do feito, mas determinou a intimação do exequente para regularizar a relação processual.

Em resposta, a parte exequente requereu a inclusão do Espólio de José Carlos
Turatti
representado pela inventariante (ID. 43314372, p. 80-81
– PJE 1o Grau
), o que foi
devidamente
deferido (ID. 43314372, pg. 91
– PJE 1o Grau
), seguindo-se a citação válida do espólio na pessoa de sua representante (ID. 43314372, p. 104
– PJE 1o Grau
).

Assim, considerando que o
vício de legitimidade passiva originária, quando sanado antes da citação mediante emenda à inicial, não configura nulidade insanável
, não há que se falar em nulidade processual.

Com a distribuição de
processo
em face de pessoa falecida o
processo não se torna inexistente, mas apenas padece de defeito corrigível que, uma vez sanado, permite o regular prosseguimento da execução.

Nesse sentido, entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO. INFORMAÇÃO POSTERIOR PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra devedor falecido anteriormente à propositura da demanda. A autora, ao tomar conhecimento do óbito, requereu a substituição do polo passivo pelo espólio, antes mesmo da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença proferida sem prévia intimação da parte exequente para regularizar o polo passivo da demanda, em violação ao contraditório; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a substituição do devedor falecido pelo espólio, quando o óbito é anterior ao ajuizamento da ação, mas informado pela autora antes da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença é nula por violação ao art. 10 do CPC, pois o juízo a quo deixou de intimar a parte autora para manifestação sobre o vício identificado, proferindo decisão surpresa, sem assegurar o contraditório. O art. 329, I, do CPC permite ao autor emendar a petição inicial antes da citação, inclusive para alterar a parte demandada. Tendo a autora informado o falecimento e requerido a substituição do polo passivo antes da citação, é plenamente cabível a regularização da demanda. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, quando ausente má-fé e não havendo citação, é possível substituir o réu falecido por seu espólio, para preservar o julgamento do mérito e respeitar o princípio da primazia da resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. (N.U 1000988-93.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Ademais, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 expressamente prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

A extinção da execução em face da empresa principal em recuperação judicial não se estende aos coobrigados, mantendo-se íntegra a responsabilidade do avalista e, por conseguinte, de seu espólio.

A tese de nulidade absoluta não prospera, porquanto houve regularização válida do polo passivo antes da citação, em estrita observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se configurando processo inexistente ou vício insanável.

A decisão agravada aplicou corretamente a legislação processual ao reconhecer a possibilidade de regularização do polo passivo antes da citação, distinguindo adequadamente entre vício insanável e defeito corrigível mediante emenda à inicial, em consonância com a jurisprudência superior.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026